Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737276-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO MARTINS COELHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça efetuado pela parte apelante, sob alegação de hipossuficiência. A parte apelante foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda id. 69406230. Foram juntados documentos aos ids. 69746037, 69746038, 69746040, 69746041, 69746042 e 69746043. É o relatório necessário. DECIDO. No que se refere a questão em análise, oportuno consignar que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. Portanto, o benefício desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo. Esta eg. Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos (Acórdão 1974698, 0714067-51.2023.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.). No presente caso, os documentos anexos aos autos atestam que a parte apelante aufere renda bruta mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos ((ids. 69746040 e 69746041). Portanto, os elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme entendimento deste eg. Tribunal. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2 o do CPC. Intime-se a parte apelante para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Brasília, 17 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital